Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004112-07.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER HENRIQUE SENA DE SOUZA - CPF: 027.400.651-08 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO NATALINO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS À ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública visando combater suposta omissão judicial na análise de pedido de indulto (Decreto no 11.302/2022). O feito de origem foi suspenso para aguardar definição de tribunal superior, porém, o magistrado
a quo
, em data recente, impulsionou o processo determinando a certificação do cumprimento de pena de crime impeditivo, conforme requerido pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na apreciação do pedido de indulto, concomitante a uma ordem de suspensão processual, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo havendo movimentação recente do juízo determinando diligências essenciais à instrução do incidente.

III. Razões de decidir
3. A verificação do excesso de prazo na execução penal não se submete a critérios puramente aritméticos, devendo ser aferida à luz do postulado da razoabilidade, considerando a complexidade dos incidentes e a necessidade de instrução probatória adequada.
4. No caso concreto, inexiste desídia ou inércia do aparato judiciário, uma vez que o magistrado de piso proferiu despacho recente determinando a certificação do cumprimento da pena referente a crime impeditivo (tráfico de drogas) e a verificação de remição, providências indispensáveis e prévias à decisão sobre o indulto.
5. A concessão de benesses na execução penal, mormente o indulto, exige segurança jurídica quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, justificando-se o lapso temporal necessário para o saneamento das informações carcerárias e processuais.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"Não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo a demora na apreciação de pedido de indulto quando justificada pela necessidade de diligências essenciais à verificação dos requisitos legais, notadamente quando o magistrado imprime regular andamento ao feito, afastando a alegação de desídia estatal sob a ótica do princípio da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de precedentes vinculantes no voto, aplicando-se a jurisprudência consolidada sobre o princípio da razoabilidade na aferição de prazos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Eder Henrique Sena De Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT,
nos autos do processo executivo de pena n. 2000032-52.2023.8.11.0011.

A impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da omissão do juízo da execução penal em deliberar sobre pedido de indulto formulado pela defesa em 24/11/2025, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022.

Sustenta que o paciente cumpria pena regularmente no regime aberto desde 22/11/2022, quando, em 29/07/2025, sobreveio nova condenação por crime cometido em 30/01/2023, cuja pena total foi de 03 anos, 7 meses e 21 dias em regime inicial fechado.

Narra que, em 07/08/2025, a Defensoria Pública protocolizou petição requerendo, entre outras providências, a concessão do indulto das penas privativas de liberdade decorrentes de condenações por estelionato e furto simples, prolatadas nos autos 0000000-00.0000.0.71.2008 e 0000000-00.0000.0.01.2008, respectivamente.

Por decisão proferida em 27/08/2025, a autoridade judicial indeferiu os pedidos. Inconformada, a Defensoria Pública impetrou
habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (n. 1032966-45.2025.8.11.0000), que foi julgado em 13/11/2025, com denegação da ordem.

Aduz que, em relação ao pedido de indulto, o acórdão do TJMT reconheceu que o juízo deve analisar outros requisitos além do quantitativo da pena unificada. Assim, em 24/11/2025, a defesa protocolizou novo pedido de indulto.

Alega que, em 17/12/2025, o juízo da execução proferiu decisão suspendendo o processo executivo de pena pelo prazo de 180 dias, sem deliberar sobre o pedido defensivo de indulto.

Sustenta que a demora na análise do pedido de indulto prolonga indevidamente a restrição da liberdade do paciente, configurando constrangimento ilegal reparável por meio de
habeas corpus
.

Requereu, liminarmente, que fosse ordenado ao Juiz da Execução Penal que profira decisão, no prazo determinado por este Tribunal, a respeito do pedido defensivo de indulto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 344165879). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 345470887).

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. Execução penal. Razões da impetração: o Paciente alega constrangimento ilegal por omissão/excesso de prazo na apreciação de pedido de indulto (Decreto no 11.302/2022), protocolizado em 24/11/2025, diante de suspensão do feito por 180 dias. Improcedência. Inexistência de desídia ou mora injustificada: o pedido foi regularmente movimentado, com vista imediata ao Ministério Público, requerimento de certificação do cumprimento de pena impeditiva e, posteriormente, determinação de diligências para adequada instrução do pleito. A suspensão do feito não impediu a análise de petições e a demora decorre de providências indispensáveis à verificação dos requisitos do indulto, afastando o alegado excesso de prazo.
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da impetração reside na alegação de desídia do judiciário em apreciar o pedido de indulto formulado pela defesa, sob o argumento de que o processo de execução teria sido suspenso indevidamente, postergando a análise do benefício.

Contudo, ao analisar detidamente as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, bem como o andamento processual descortinado nos autos, verifica-se que
não há inércia ou paralisação injustificada
que configure o alegado constrangimento ilegal.

Explico.

Conforme noticiado pela autoridade judiciária, após o pedido defensivo de indulto protocolado em 24/11/2025, o feito recebeu o devido impulso oficial. Houve vista ao Ministério Público, que, em 09/12/2025, manifestou-se pela necessidade de diligências prévias imprescindíveis, especificamente a certificação formal do cumprimento da pena relativa ao processo no 0000842-64.2010.8.11.0028, requisito este essencial para aferir o cabimento do indulto natalino.

É verdade que, em 17/12/2025, houve decisão determinando a suspensão do feito por 180 dias para aguardar decisão do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, é fundamental destacar que tal suspensão
não obstou a tramitação de pedidos urgentes ou a juntada de petições
, tanto que a defesa continuou a peticionar nos autos (juntada de atestados de remição em janeiro e fevereiro de 2026).

Mais importante ainda, as informações prestadas revelam que o atual magistrado, que assumiu a Vara recentemente (em 26/01/2026), proferiu despacho em
06/02/2026
dando andamento efetivo à questão. Na referida decisão, o Juiz determinou expressamente à Secretaria Judicial que certifique o cumprimento da pena referente aos autos do crime impeditivo (diligência requerida pelo
Parquet
), além de ordenar a expedição de ofício para aferição de remição por estudo e abrir vistas às partes.

Portanto, o cenário fático demonstra que o processo não está "esquecido". A aparente demora decorre não de descaso, mas da necessidade de instrução probatória do incidente de execução. A concessão de indulto é medida séria que exige a verificação objetiva e matemática de requisitos (como o cumprimento integral de pena por crime impeditivo, no caso, o tráfico), o que demanda a análise de prontuários, cálculos e certificações cartorárias antes da decisão final.

O excesso de prazo na execução penal não é fruto de mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz do
Princípio da Razoabilidade
. No caso em tela, o tempo transcorrido é justificado pela complexidade da unificação de penas e pela necessidade de sanear o processo com as informações corretas sobre o histórico prisional do paciente.

Havendo movimentação recente e concreta (despacho de 06/02/2026) determinando as providências finais para que o pedido de indulto possa ser decidido com segurança, fica afastada a alegação de omissão ou mora estatal excessiva. O Juízo está tomando as cautelas necessárias para julgar o pedido, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada por esta via estreita do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, por não vislumbrar o alegado excesso de prazo ou desídia judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026